Tribunal: STF
Processo: ARE 1451876
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público estadual. Auxiliar de Enfermagem. Pretensão à aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres. Cumprimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual n.º 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n.º 1.354/2020, motivo pelo qual, para ele, serão aplicadas as regras anteriores à mencionada reforma previdenciária. Omissão legislativa no tocante à regulamentação do artigo 40, § 4.º, inciso III, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 126, § 4.º, item “3”, da Constituição Estadual. Aplicação, por analogia, do disposto nos artigos 57 e 58 da Lei n.º 8.213/1991. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (MI 721-7/DF e Súmula Vinculante n.º 33) e pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça (MI 168.151-0/5-00). Termo inicial da aposentadoria especial que deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do artigo 57, § 2.º, combinado com o artigo 49, ambos da Lei n.º 8.213/1991. Direito à paridade remuneratória e à integralidade. Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003. Inteligência dos artigos 6.º e 7.º desta Emenda, combinados com os artigos 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005. Pedido inicial julgado procedente. Confirmação da sentença Recurso não provido.” (e-doc. 16).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 37, § 10, e 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República. Discorrem sobre a inexistência do direito do autor à aposentadoria especial por prestação de serviço em condições insalubres, com integralidade e paridade, porque “não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos” pertinentes. Argumentam sobre as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Requerem a improcedência dos pedidos iniciais (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “O autor, na presente demanda, em linhas gerais, visa à sua aposentadoria especial, com o reconhecimento do direito à integralidade de proventos e à paridade. 



    Em primeiro lugar, discorrem as apelantes acerca de quais regras concernentes à aposentadoria devem ser observadas in casu, ou seja, se as anteriores ou posteriores à reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, pela Emenda Constitucional Estadual n.º 49/2020 e pela Lei Complementar Estadual n.º 1.354/2020. 



    Com efeito, conforme se verá adiante, o apelado cumpriu os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual n.º 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n.º 1.354/2020, motivo pelo qual, para ele, serão aplicadas as regras anteriores à mencionada reforma previdenciária. 



    O artigo 40, § 4.º, inciso III, da Constituição Federal, com a redação anterior à atribuída pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, dispunha: 



    Artigo 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (redação conforme Emenda Constitucional n.º 41/2003). (...) 



    § 4.º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores (redação conforme Emenda Constitucional n.º 47/2005).: (...)



     III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (redação conforme Emenda Constitucional n.º 47/2005). 



    Idêntica previsão possuía a Constituição Estadual, em seu artigo 126, § 4º, item “3”, anterior à Emenda Constitucional nº 49/2020.



    Conclui-se, portanto, que a norma em debate ostenta natureza de eficácia contida, ou seja, depende de regulamentação para surtir seus regulares efeitos. 



    Contudo, até a presente data, não houve regulamentação da aposentadoria especial dos servidores que se encontram nas condições previstas pelo constituinte. 



    Devido à mora legislativa na regulamentação do aludido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a regra do artigo 57 da Lei n.º 8.213/1991 deve ser aplicada aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. A propósito, confira-se: 



    MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5.º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1.º, da Lei n.º 8.213/91. (MI 721, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00029 EMENT VOL-02301-01 PP-00001 RTJ VOL-00203-01 PP-00011 RDDP n. 60, 2008, p. 134-142).



    No mesmo sentido, foi editada a Súmula Vinculante n.º 33, in verbis:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4.º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Em outras palavras, passou a ser admitida a aplicação supletiva e provisória do artigo 57 da Lei n.º 8.213/1991, com efeitos erga omnes. 



    Na hipótese vertente, é indiscutível que o autor, na condição de Auxiliar de Enfermagem, exerce atividade sob condições especiais (insalubres). 



    No Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP a que alude o § 4.º do artigo 58 do aludido texto legal, relativo ao período em que o servidor trabalhava na iniciativa privada (fls. 121/122), há informações sobre as condições ambientais do trabalho, com a discriminação da exposição do servidor a fatores de risco químico e biológico. 



    Da leitura do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, verifica-se que o autor esteve exposto a fatores de risco nos períodos laborados como Auxiliar de Enfermagem (10 de fevereiro de 1989 a 30 de maio de 1990 e 10 de julho de 1990 a 1.º de março de 1993). 



    No período posterior a 1996, quando o demandante ingressou no serviço público estadual, também permaneceu exposto, de forma permanente, a agentes biológicos em seu grau máximo. Nesse sentido, constou do laudo pericial: (...)



    Portanto, os requisitos mencionados pelas apelantes encontram-se cumpridos: (a) trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente e não ocasional, nem intermitente (artigo 57, § 3.º); (c) mediante a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§ 4.º), pelo período de 25 anos. 



    Faz jus o autor, portanto, à contagem do tempo de serviço nos moldes do artigo 57 da Lei n.º 8.213/1991 e à aposentadoria especial prevista pelo artigo 40, § 4.º, inciso III, da Constituição Federal (e artigo 126, § 4.º, item “3”, da Constituição Estadual), nas redações anteriores à reforma previdenciária ocorrida em 2019 na esfera federal e em 2020 na esfera estadual. (...)



    O termo inicial da aposentadoria especial, por sua vez, deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do artigo 57, § 2.º, combinado com o artigo 49, ambos da Lei n.º 8.213/1991: (...)



    Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “(...) Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2.º e 3.º da EC 47/2005 (...)” (RE 590260, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009).” (e-doc. 16; grifos acrescidos).



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que, ante à ausência de norma regulamentadora, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, para a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 898.366-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016 , p. 11/04/2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 05/11/2015). 



    6. Acresça-se que esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante nº 33 do STF: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    7. No mais, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator